Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-20.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004023-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZETE DIAS ALVES - CPF: 017.013.821-64 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DISCUTIDAS EM DEMANDA ANTERIOR –
PROVIDÊNCIA DE EXCLUSÃO DE DÉBITO QUE DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 143614723, que reconheceu,
ex officio
, e existência de coisa julgada, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, c/c art. 52, Lei nº 9.099/1995.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de coisa julgada, afirmando fazer jus à devolução, em dobro, do valor pago indevidamente, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora ajuizou a demanda
sob nº
1022950-05.2020.8.11.0001
, na qual discutiu a inexigibilidade e refaturamento das faturas dos meses de
abril/2020, maio/2020 e junho/2020,
as

quais
c
obravam valores acima da média de consumo de água (
R$ 178,21; R$ 345,03; R$ 239,84
).

Afirma que a ação foi julgada parcialmente procedente, determinando a revisão das faturas impugnadas, cuja decisão foi mantida em sede recursal, tendo a reclamada efetuado o levantamento do valor depositado pela autora a título de caução (
R$ 181,81
).

Contudo, afirma que a reclamada prosseguiu efetuando a exigibilidade dos débitos discutidos anteriormente, os quais foram pagos novamente pela autora, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de água.

O magistrado singular
reconheceu,
ex officio
, e existência de coisa julgada, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, c/c art. 52, Lei nº 9.099/1995, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) o pedido aqui formulado implica na determinação estabelecida naquele feito consistente na amortização das faturas (obrigação de fazer), ou seja, afeto ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir em coisa julgada. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a providência para a exclusão do débito deve ser postulada em fase de cumprimento de sentença, dos autos originais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA, CUJA EXCLUSÃO RESTOU DETERMINADA EM AÇÃO ANTERIOR
. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA FATO NOVO.
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS. COISA JULGADA CONFIGURADA
. EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS-Recurso Cível, Nº 71008337198, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-05-2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022